Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711432-21.2019.8.07.0007 RECORRENTE: INPAL - INSTALADORA E INVESTIMENTOS PAULISTA LTDA - EPP RECORRIDA: ILZA LIMA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. FECHAMENTO DE PONTO COMERCIAL. RETENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MERCADORIAS. DANOS MATERAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. O fechamento arbitrário de ponto comercial, sem prévio aviso ou notificação do locatário, configura exercício arbitrário das próprias razões. A informalidade do contrato verbal de locação não autoriza condutas abusivas e ilegais. In casu, além de promover o fechamento forçado dos boxes que estavam alugados pela autora, a parte ré reteve todos os instrumentos de trabalho e mercadorias que estavam no interior do estabelecimento. Não restou comprovado nos autos que a autora estava inadimplente ou que tivesse ocorrido o abandono do imóvel. Assim, comprovado o ato ilícito, impõe-se a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais. Ante a gravidade dos fatos e do alto grau de reprovação da conduta, deve ser mantida a indenização arbitrada na sentença. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 944, caput e parágrafo único, do Código Civil, porque, além de não estar comprovada qualquer conduta ilícita por ela praticada, o dano moral foi arbitrado em quantia exorbitante e deve ser reduzida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, a recorrida requer seja a parte adversa condenada a pagar-lhe honorários advocatícios e eventuais despesas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 944, caput e parágrafo único, do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, para se aferir a presença dos pressupostos da responsabilidade civil ou para reduzir o quantum indenizatório, é indispensável o aprofundado reexame do conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1867343/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Com relação aos pedidos de condenação da parte contrária ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, esclareça-se que, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015